Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. CULPA CONCORRENTE. EMBARGOS PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Reconhecida a culpa concorrente, a quantia devida deverá ser abatida diretamente do valor principal do empréstimo fraudulento, a fim de que as parcelas sejam recalculadas de acordo com a mesma taxa de juros.
4. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.